Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO URBANÍSTICO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE INTIMAÇÃO PARA DEMOLIÇÃO DE OBRA EM ÁREA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. ÔNUS DA PARTE AUTORA DE COMPROVAR A ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PUXADINHO NA FRENTE DO IMÓVEL. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES. CALÇADA. BEM DE USO COMUM DO POVO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO NA OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE EDIFICAÇÃO E USO DO SOLO URBANO. DESFAZIMENTO DA CONSTRUÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de nulidade de ato administrativo que ensejou a intimação de demolição do muro construído em área pública, com a consequente expedição de intimação demolitória.
2. O Distrito Federal ventilou a preliminar de inovação recursal, pois o argumento da apelante de possibilidade de adequação da construção à legislação não integrou a causa de pedir. A inovação recursal desrespeita os limites objetivos da demanda, deslocando a discussão para um argumento que não integra a causa de pedir e que não foi devidamente impugnado pelo réu. É indevida a supressão de instância por violar os princípios do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (Acórdão 1778988, 07239842520228070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 10/11/2023). Preliminar de inovação recursal acolhida.
3. A parte autora-apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar a ilegalidade que macularia a intimação demolitória (art. 373, I, CPC). Pelo material probatório dos autos, o aumento do muro invade o passeio público e viola o Código de Edificações (Lei n. 6.138/2018), além de não ter sido precedido do pertinente alvará de construção.
4. A construção de puxadinho na parte frontal do imóvel, ocupando a área pública de calçada, bem de uso comum do povo, é passível de sanção administrativa de demolição.
5. É dever da Administração Pública fiscalizar e controlar o espaço público, fator que não viola os direitos de domicílio ou de moradia e preserva o interesse público, efetivando a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, consubstanciados na política de desenvolvimento urbano.
6. A falta de autorização para a construção do muro invadindo área pública viola as normas de edificação e de uso do solo urbano, devendo ser desfeita para preservar o estado anterior da área (construção irregular impassível de adequação).
7. Precedentes: Acórdão 1689354, 07427780620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023; Acórdão 1373425, 07173141420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 1/10/2021; Acórdão 1369208, 07125714320178070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 14/9/2021.
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.